Tribunal: TJMT
Processo: 0014005-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014005-77.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS DE LIMA BRITO - CPF: 061.365.921-00 (APELANTE), NEI WAGNER DA SILVA - CPF: 459.997.409-91 (VÍTIMA), ELEONAI GARCIA - CPF: 419.848.891-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
DESCLASSIFICAÇÃO
–
CONSUMADO PARA TENTADO
– IMPROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
EXAURIDO – IRRELEVÂNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA OU DE RECUPERAÇÃO DA
RES –
TEORIA DA
AMOTIO –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 582 DO STJ –
APELO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Nosso ordenamento jurídico adota a teoria da
apprehensio,
também denominada de
amotio
, que preconiza ser suficiente, para a consumação do crime patrimonial, que a vítima seja despojada, ainda que momentaneamente, de seus bens, sendo irrelevante a restituição do objeto material ou a falta de posse mansa e pacífica da
res
pelo agente. Inteligência da Súmula no. 582 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lucas de Lima Brito
, contra a sentença pela qual foi
condenado
à pena de
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no
art. 157, § 2o, II,
c/c
art. 70
, do
CP
, e
art. 244-B do ECA
, na forma do
art. 69
do
CP
(Ids. 42555986/4255987).

Em suas razões recursais, requereu a
desclassificação
do crime de
roubo majorado
para sua
modalidade tentada
(Id. 42555999/42556450).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 4255645/42556457);
igualmente,
em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça

opinou, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 44031981):

Sumário: Apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de
roubo majorado e corrupção de menor
– 1. Pretendida
desclassificação
para roubo majorado em sua modalidade
tentada
– Improcedência –
Consumação
do delito que ocorreu quando houve a
inversão da posse
da
res furtiva
– Desnecessidade de fuga – Segurança pública (Policiamento) que agiu com rapidez ao
deter
os
agentes
ainda
na residência
da vítima – DESPROVIMENTO do apelo.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020